Tribunal: TCU
Processo: 000.489/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 884/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 36/2022 sob a responsabilidade de Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com valor estimado de R$ 3.958.834,56, cujo objeto é a contratação de apoio a serviços técnicos especializados em atividades de competência regimental da Assessoria Especial de Comunicação da ANTT, em Brasília, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, produzidos pela Unidade Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 21 a 23; Considerando o atendimento dos requisitos de admissibilidade próprios ao tipo de processo em análise; Considerando que a representante alega que o Pregão Eletrônico no 36/2022 infringe a Lei 12.232/2010, pois o serviço contratado deveria ser enquadrado como serviço de comunicação institucional, sendo vedada, portanto, sua contratação por meio de pregão eletrônico; Considerando que a ANTT lançou o pregão eletrônico no 36/2022 para contratação de apoio a serviços técnicos especializados em atividades de competência regimental da referida autarquia, utilizando-se de quatro tipos de profissionais (Assistente Técnico Sênior, Assistente Técnico Pleno, Assistente Técnico - Operador de audiovisual e Assistente Técnico Fotógrafo); Considerando que, em análise do termo de referência, especificamente quanto às descrições das atividades atribuídas a cada cargo, observa-se sempre as expressões "apoio" e "auxiliar", consubstanciando que o objeto licitado é a prestação de serviço de apoio; Considerando que o serviço de comunicação continuará a ser prestado pela própria ANTT, e aquele não é objeto de contratação no referido pregão eletrônico; Considerando que as atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções e atividades acima mencionadas podem ser executadas de forma indireta, conforme previsão do parágrafo único do art. 9o da Instrução Normativa SLTI 5/2017 e que, como a contratação se refere a serviço de apoio, não se trata de uma vedação especificada na referida Instrução Normativa; Considerando que de acordo com o art. 20-B da Lei 12.232/2010, introduzido pela Lei 14.356/2022, os serviços de comunicação institucional compreendem os serviços de relação com a imprensa e de relações públicas, e que no §3o do art. 20-A da referida lei, observa-se que a contratação de serviços de comunicação institucional não exclui a possibilidade de que esses serviços sejam prestados pelos servidores do órgão, que poderiam receber apoio técnico; Considerando que, quanto à natureza dos serviços objeto do PE 36/2022, a descrição do termo de referência, peça 18, é clara e objetiva, e que a Lei 10.520/2002 descreve serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais no mercado; e Considerando que, como a descrição do serviço objeto do certame se encaixa na definição da referida lei, pode-se considerar o objeto contratado como serviço comum, validando sua contratação através de pregão eletrônico; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferindo o a medida cautelar formulada e determinando o respectivo arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.489/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), representando Sna Servicos de Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.